Tribunal: TJMT
Processo: 1001410-73.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001410-73.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO), JOICIANE MARCIELI MACANEIRO KIZAKI - CPF: 005.065.961-84 (IMPETRANTE), PAMELA RAFAELA EGER - CPF: 003.046.231-21 (ADVOGADO), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), Forum de Alta Floresta (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO À COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECOMENDAÇÃO CNJ No 159/2024. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por Joiciane Marcieli Macaneiro Kizaki contra ato da Juíza de Direito dos Juizados Especiais de Alta Floresta/MT, que, nos autos do processo no 1004989-57.2025.8.11.0007, condicionou o prosseguimento da ação ao comprovante de prévio requerimento administrativo ao Estado de Mato Grosso, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito. A impetrante, professora contratada temporariamente, busca o pagamento de FGTS, férias residuais (15 dias) e terço constitucional sobre 45 dias, referentes ao período de 03/07/2020 a 13/12/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é legal condicionar o prosseguimento da ação judicial à comprovação de prévio requerimento administrativo, com fundamento no art. 3o, §3o, do CPC e na Recomendação CNJ no 159/2024;

(ii) determinar se tal exigência viola o direito de acesso à Justiça, em contexto em que não há indícios de litigância abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Recomendação CNJ no 159/2024 visa o enfrentamento da litigância abusiva e permite medidas preventivas apenas quando existirem indícios objetivos de uso desvirtuado do Poder Judiciário, não sendo aplicável a situações em que o autor possui número reduzido de demandas legítimas.

A ausência de demonstração concreta de litigância predatória impede o condicionamento do prosseguimento da ação à comprovação de tentativa de solução administrativa, pois tal restrição não encontra amparo em lei e restringe o direito de ação garantido pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

O art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC impõe o dever de estímulo à solução consensual dos conflitos, mas não autoriza o magistrado a criar condições processuais não previstas em lei, como o prévio requerimento administrativo obrigatório.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece a ilegalidade da exigência genérica de prévio requerimento administrativo quando ausentes elementos de litigância abusiva, conforme precedentes: TJ-MT, N.U 1000443-28.2025.8.11.9005, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 12/06/2025; N.U 1000470-11.2025.8.11.9005, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 12/06/2025; N.U 1000397-39.2025.8.11.9005 e N.U 1000284-85.2025.8.11.9005, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 15/05/2025.

Considerando a inexistência de indícios de abuso processual e a notória omissão do Estado de Mato Grosso no pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas, mostra-se ilegal o ato judicial que condiciona o prosseguimento da ação à demonstração de tentativa administrativa prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o prosseguimento da ação judicial viola o princípio constitucional do acesso à Justiça, salvo previsão legal expressa.

A aplicação da Recomendação CNJ no 159/2024 depende de fundamentação concreta quanto à existência de indícios objetivos de litigância abusiva.

O dever de estímulo à solução consensual dos conflitos (art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC) não autoriza o condicionamento indevido do exercício do direito de ação.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOICIANE MARCIELI MACANEIRO KIZAKI contra ato praticado pela MM. Juíza de Direito dos Juizados Especiais de Alta Floresta/MT, que nos autos do processo no 1004989-57.2025.8.11.0007, determinou à impetrante que comprovasse a existência de prévio requerimento administrativo como condição para o prosseguimento da ação, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

A impetrante aduz que é professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso e devido às renovações sucessivas de seu contrato, visa o recebimento de FGTS, férias residuais (15 dias) e terço constitucional sobre 45 dias, referentes ao período de 03/07/2020 a 13/12/2024.

A autoridade apontada como coatora, fundamentou sua decisão conforme Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no artigo 3o, §3o do CPC, sendo assim, determinou que a parte autora comprovasse, no prazo de 60 dias, a existência de pretensão resistida mediante documentos que demonstrassem a tentativa de resolução do pleito na via administrativa.

A liminar foi deferida, para suspender os efeitos da decisão impugnada, determinando o regular prosseguimento do feito principal.

A autoridade apontada como coatora foi comunicada da decisão e o litisconsorte passivo deixou de apresentar manifestação, conforme certificado em 30/09/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1001410-73.2025.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Jociane Marciele Macaneiro Kizaki

Impetrada:

Dra. Milena Ramos de Lima e Souza Paro, Juíza de Direito dos Juizados Especiais de Alta Floresta – MT

Litisconsorte

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

No presente
mandamus
a Impetrante requerer a concessão de liminar para determinar o prosseguimento da ação principal, sem a exigência de prévio requerimento administrativo ao ente estatal para o pagamento de verba trabalhista (FGTS),
férias residuais (15 dias) e terço constitucional sobre 45 dias,

A decisão impugnada fundamentou-se na Recomendação no 159/2024 do CNJ, que trata de medidas para identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva, e no artigo 3o, §3o do CPC, que estabelece o dever de estímulo à solução consensual dos conflitos.

Inicialmente, observo que a decisão objeto deste mandado de segurança apresenta aparente equívoco ao utilizar como fundamento a Recomendação no 159/2024 do CNJ, uma vez que não há nos autos qualquer indício de litigância abusiva por parte da impetrante. Conforme informado na petição inicial, a autora possui apenas dois processos ajuizados contra o Estado de Mato Grosso, cada um com objeto específico e delimitado.

Transcrevo a fundamentação constante na decisão, que apreciou o pedido liminar, proferida neste Mandado de Segurança, em que a pretensão da Impetrante foi deferida.

Verifico que na ação principal supra mencionada a Impetrante, servidora pública estadual, pleiteia direitos contra o empregador, especificamente Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, férias e terço constitucional, em razão de contratações temporárias.

Primeiramente há aparente equívoco na decisão objeto deste Mandado de Segurança quando utiliza como fundamento a Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, pois, em tese, não se trata de litigância abusiva, nem é mencionado à existência de litigância abusiva.

No entanto, a decisão também está fundamentada no disposto no artigo 3o, §o 3, do Código de Processo Civil, que é aceitável, pois a legislação processual, dispõe que, sempre que possível deve ser incentivada pelos juízes a solução consensual do conflito.

A concessão de prazo razoável ao servidor público para comprovar o prévio requerimento administrativo ao Poder Público, como condição para o prosseguimento da ação judicial visando o recebimento de direitos trabalhistas, não viola o direito de acesso à justiça, pois o Código de Processo Civil dispõe que, sempre que possível, deve ser incentivada pelos juízes, a solução consensual dos conflitos, em conformidade com o disposto no art. 3o, §§ 2o e 3o, do referido Código.

No entanto, é desnecessário comprovar ter havido prévio requerimento administrativo se comprovado haver reiteradas decisões da administração públicas contrárias à postulação da parte autora.

Embora não haja informações nos autos sobre a existência de decisões da administração em pedido semelhantes aos das Impetrantes. É público e notório que o Estado de Mato Grosso, não vem efetuando o pagamento das verbas trabalhistas (FGTS, férias e terço constitucional), tanto que existem centenas de ações ajuizadas pelos servidores postulando tais direitos.

Sobre a exigência de comprovar ter havido prévio requerimento administrativo, em face à Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, como condições para o prosseguimento da ação judicial, quando não há indícios de litigância de má-fé, a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, tem reconhecido a ilegalidade.

Sobre a exigência de comprovar ter havido prévio requerimento administrativo, em face à Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, como condições para o prosseguimento da ação judicial, quando não há indícios de litigância de má-fé, a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, tem reconhecido a ilegalidade.

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO À COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ACESSO À JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o prosseguimento de ação judicial somente é admissível mediante fundamentação concreta que evidencie indícios de litigância abusiva.

A ausência de indícios objetivos de uso desvirtuado do Judiciário impede a aplicação das medidas excepcionais previstas na Recomendação CNJ n. 159/2024.

É ilegal condicionar o prosseguimento de demanda judicial à comprovação de requerimento administrativo prévio, quando não há base legal expressa nem fundamentação específica que justifique tal medida.

Segurança Concedida.

(
TJ-MT
- N.U 1000443-28.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO À COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECOMENDAÇÃO CNJ No 159/2024. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A imposição de prévio requerimento administrativo como condição para o prosseguimento de ação judicial exige fundamentação concreta e só se legitima diante de indícios objetivos de litigância abusiva.

A ausência de elementos que demonstrem desvio de finalidade ou comportamento processual abusivo torna ilegal a aplicação de medidas restritivas com base na Recomendação CNJ no 159/2024.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede a criação de condições não previstas em lei para o exercício do direito de ação.

Segurança Concedida.

(
TJ-MT
- N.U 1000470-11.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. ACESSO À JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO PARA ANÁLISE DE PEDIDO LIMINAR. LIMINAR CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança Cível impetrado por associação filantrópica contra ato do Juiz do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que condicionou a apreciação de pedido de liminar à prévia comprovação de tentativa de solução administrativa e determinou a suspensão do processo n.o 1012400-72.2025.8.11.0001, ajuizado contra a concessionária ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O impetrante sustenta que tal exigência viola seu direito líquido e certo ao acesso ao Judiciário, especialmente diante da urgência da medida e da natureza da demanda, que envolve revisão de faturas de energia elétrica e pedido de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para análise de tutela de urgência em demanda consumerista ofende o direito de acesso à Justiça; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal garante, no art. 5o, XXXV, que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, sendo indevida a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para ingresso em juízo.

4. A Recomendação CNJ no 159/2024, ao tratar de medidas de enfrentamento à litigância abusiva, autoriza a exigência de demonstração de pretensão resistida, mas impõe que a autoridade judicial fundamente a existência de indícios de abuso, o que não ocorreu no caso.

5. Não há comprovação de que o impetrante esteja inserido em contexto de litigância abusiva, uma vez que possui apenas uma ação em face da empresa litisconsorte.

6. A jurisprudência local reconhece que a exigência de prévia tentativa administrativa fere o princípio do acesso à Justiça quando não expressamente prevista em lei ou justificada pela peculiaridade do caso concreto.

7. Estão presentes os requisitos para concessão da medida liminar prevista no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, notadamente a relevância dos fundamentos e o risco de ineficácia da medida, caso postergada sua análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. A exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o prosseguimento de ação judicial viola o princípio constitucional do acesso à Justiça, salvo nos casos expressamente previstos em lei.

2. A autoridade judicial, ao aplicar medidas para conter eventual litigância abusiva, deve indicar de forma fundamentada os indícios concretos de desvio de finalidade.

3. Em demanda consumerista, a ausência de tentativa prévia de solução administrativa não impede, por si só, a análise de pedido de tutela de urgência.

(
TJ-MT
-
N.U 1000397-39.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. ACESSO À JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO PARA ANÁLISE DE PEDIDO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. LIMINAR CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança Cível impetrado contra decisão proferida por Juiz do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que condicionou a análise de pedido de tutela de urgência, formulado em ação de obrigação de não fazer com pedido de cancelamento de protesto, à comprovação de tentativa de solução administrativa prévia, determinando a suspensão do processo principal (autos no 1005133-49.2025.8.11.0001).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa prévia como condição para o exame do pedido liminar, à luz do direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF), especialmente diante da inexistência de indícios de litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de exaurimento da via administrativa como condição para o acesso ao Poder Judiciário viola o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, salvo em hipóteses expressamente previstas em lei ou quando evidenciada a prática abusiva do direito de ação.

4. A Recomendação CNJ no 159/2024 não autoriza, por si só, a suspensão do processo judicial com base em suposta ausência de tentativa prévia de composição, devendo sua aplicação ser interpretada conforme o caso concreto.

5. A autoridade coatora não apresentou fundamentação individualizada capaz de demonstrar a existência de litigância predatória por parte do impetrante, que possui apenas uma demanda contra a parte adversa.

6. A manutenção do protesto, sem a devida análise da medida liminar, gera risco de dano irreparável, o que justifica a concessão da medida de urgência prevista no art. 7o, III, da Lei 12.016/09.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Liminar concedida.

Tese de julgamento:

1. A exigência genérica de esgotamento da via administrativa como condição para análise de pedido liminar em ação judicial viola o direito fundamental de acesso à justiça.

2. A aplicação da Recomendação CNJ no 159/2024 exige fundamentação concreta e específica quanto à existência de litigância predatória.

3. A ausência de análise do pedido liminar diante de condição indevida justifica a concessão da segurança para assegurar o trâmite regular do processo judicial.

(
TJ-MT
- N.U 1000284-85.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025)

Conforme acima demonstrado, a jurisprudência desta Turma Recursal tem se firmado no sentido de reconhecer a ilegalidade de decisões que condicionam o trâmite de ações judiciais à tentativa administrativa prévia sem demonstração de litigância predatória, conforme se verifica nos precedentes citados na decisão liminar.

Portanto, diante da inexistência de indícios de litigância abusiva e da notoriedade da conduta omissiva do Estado de Mato Grosso no pagamento de verbas trabalhistas, configura-se ilegal o ato que condiciona o prosseguimento da ação à comprovação de requerimento administrativo.

Ante o exposto
, como não há indícios de haver litigância predatória nas ações principais,

CONCEDO A SEGURANÇA
e determino que seja dado prosseguimento aos atos processais.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025